Tribunal: TJMT
Processo: 0002038-67.2017.8.11.0014
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002038-67.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NICOLAU TSEREROWE - CPF: 693.707.611-87 (APELADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
-
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 27, DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA –

RECURSO PROVIDO.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos previdenciários de contratação de empréstimo consignado, nos termos do art. 27, do CDC.

No caso, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, que nos autos da ação declaratória anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito que lhe move
Nicolau Tsererowe, julgou procedente a pretensão para reconhecer a inexistência da relação jurídica discutida, determinando a restituição em dobro, ao pagamento de indenização a título dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Inconformado, suscita o apelante a prescrição da pretensão. No mérito, discorre quanto a legitimidade dos descontos, formalizado em 07.05.2006, disponibilizados os valores diretamente na conta corrente do apelado, não havendo qualquer registro de contestação anterior para investigação e apuração do relatado. Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado e pela restituição simples.

Apesar de intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões (id. 158727164), requerendo a manutenção da sentença.

158727164

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Nicolau Tsererowe
ajuizou ação declaratória anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito em face de
BV Financeira SA Credito Financiamento e Investimento,
alegando que foi surpreendido com descontos indevidos em seu beneficio, referente ao contrato de empréstimo n. 190362654, não contratado.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão para reconhecer a inexistência da relação jurídica discutida, determinando a restituição em dobro, ao pagamento de indenização a título dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico (id.
158727154, fls. 133/138).

Inconformado, suscita o apelante a prescrição da pretensão. No mérito, discorre quanto a legitimidade dos descontos, formalizado em 07.05.2006, disponibilizados os valores diretamente na conta corrente do apelado, não havendo qualquer registro de contestação anterior para investigação e apuração do relatado. Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado e pela restituição simples.

Pois bem. Com relação a prescrição suscitada pelo banco,
mister
se faz constar que o prazo prescricional da ação que se funda na ausência de contratação de empréstimo consignado, efetuado em benefícios previdenciários, é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 27, do CDC, uma vez que se trata de falha na prestação de serviço, tendo como
dies a quo
a data que ocorreu a lesão, e não a regra disposta no art. 205, do C. Civil.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. PRECEDENTES. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior é no sentido de que, fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Em relação ao termo inicial, insta esclarecer que a jurisprudência desta Casa é firme no sentido de que o prazo prescricional para o exercício da referida pretensão flui a partir da data do último desconto no benefício previdenciário
. 3. Agravo interno improvido
”. (AgInt no AREsp 1.728.230 MS, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, j. 08.03.21 - destaquei)

In casu
, verifica-se que a parte autora se insurge contra o contrato de empréstimo consignado, com início de desconto em 07.05.2006 e encerrado em março de 2009, conforme extrato arrolado pelo autor em sua inicial (id. 158727153 – fl. 41).

Desse modo, no momento em que ocorreu último desconto do empréstimo consignado, ainda que em função de negócio jurídico reputado nulo, nasceu para o autor a pretensão de exigir a reparação pelos danos sofridos (indenização), o que descaracteriza a existência de uma pretensão meramente declaratória, sujeitando-se, por conseguinte, à prescrição.

Dessa forma, considerando que o último desconto ocorreu em
março de 2009,
fica evidente a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art.27, do CDC, porquanto a demanda foi ajuizada em outubro de 2017.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, casso a r. sentença
para declarar a prescrição da pretensão e julgar extinto o feito nos termos do art. 487, inc. II do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Posto isso, acolho a prejudicial suscitada pelo banco e
DOU PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023